Tribunal: STF
Processo: Pet 10139
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de queixa-crime oferecida pelo Ministro de Estado Onyx Dornelles Lorenzoni contra o Senador da República Randolph Frederich Rodrigues Alves, a quem imputa a prática, na data de 23/6/2021, dos crimes tipificados nos arts. 138 (calúnia) e 139 (difamação), combinados com o art. 141, II, III e IV, todos do Código Penal - CP, em concurso formal (art. 70 do CP).



     O querelante aduz, em suma, que: 



    “[...]



    O Querelado RANDOLFE RODRIGUES, na condição de vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, instalada no Senado Federal, na data de 23/06/2021, em entrevista concedida à rede de televisão CNN, acusou falsamente o Outorgante da prática do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal (ameaça), em razão de declarações prestadas pelo Querelante, no exercício de suas funções, em entrevista coletiva realizada na mesma data, com a finalidade de esclarecer acusações contra o governo federal sobre negociação de vacinas da empresa Covaxin. 



    O Querelado Randolfe Rodrigues, então vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, ao criticar a legítima ação do Querelante, então ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, na mesma entrevista, referiu que esse estaria tentando obstruir as investigações do colegiado, classificando a conduta como crime, nos seguintes termos: 



    ‘A ação do senhor Onyx, a ação do governo federal, é uma ação intimidatória. Eu quero advertir. Obstruir investigações em curso de comissões parlamentares de inquérito, sob a Lei 1052, é crime, sujeito à detenção e a responder diante da lei por esse crime’ [sic]. 



    Com tal declaração, o Querelado acusou ainda o Querelante de haver tentado obstruir as investigações da CPI, conduta classificada como crime pelo artigo 4°, inciso I4, da Lei nº 1.579, de 18 de março de 19525; manifestação que, dada a sua gravidade, ganhou intensa repercussão nos meios de comunicação, em imenso agravo e prejuízo à honra e imagem pública do Querelante. 



    Observa-se, a partir da interpretação da fala do Querelado, que essa atribui ao Querelante, sem a menor sombra de dúvida, de forma injusta, desleal e inverídicas, condutas claramente definidas como crimes; prática nefasta para a honra e a dignidade do Querelante, a ensejar a busca da adequada reprimenda legal, que ora se requer. 



    Assim, portanto, é necessário aferir a real extensão de tais afirmações; uma vez que essas, alcançando a dimensão aventada pelos meios de comunicação; ou pela sua divulgação pela Internet, configura a prática, em tese, pelo Querelado, em desfavor do Querelante, dos crimes de calúnia, previsto pelo artigo 138, e que consiste na conduta de imputar a alguém, falsamente, fato definido como crime; difamação, tipificado pelo artigo 139, ao imputar-lhe fato ofensivo à sua reputação; todos do Código Penal, na forma qualificada prevista pelo artigo 141, incisos II, III e IV e § 2°, combinada com art. 70 do mesmo diploma legal.” (e-doc. 1) 



    Ao final, pede:



    “[...] 1 – Que seja recebida a presente Queixa-Crime, uma vez presentes todos os seus requisitos formais, instaurando-se a competente ação penal privada contra RANDOLFE RODRIGUES, Senador da República, como incurso nos artigos 138 (calúnia) e 139 (difamação); na forma prevista pelos artigo 141, incisos II, III e IV; 61, II, “h”; e 70, todos do Código Penal; procedendo-se na forma dos artigos 519 e seguintes do Código de Processo Penal e, ainda, dos artigos 230 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;” (e-doc. 1)



    A Secretaria Judiciária certificou que a queixa-crime foi protocolada “sem a comprovação do recolhimento de custas” (e-doc. 6).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. 



    Pois bem. Verifico que não há nos autos a comprovação do pagamento das custas processuais pelo querelante, formalidade legal prevista no art. 806 do Código de Processual Penal - CPP. Confira-se a redação do dispositivo: 



    “Art.806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas.” 



    De igual modo, o RISTF disciplina a exigibilidade da comprovação do recolhimento das referidas custas, conforme o disposto no inciso II do art. 59, e no art. 61, verbis: 



    “Art.59. O recolhimento do preparo: 



    I – quando se tratar de recurso, será feito no tribunal de origem, perante as suas secretarias e no prazo previsto na lei processual; 



    II - quando se tratar de feitos de competência originária, será comprovado no ato de seu protocolo.” (grifei)



    “Art. 61. Cabe às partes prover o pagamento antecipado das despesas dos atos que realizem ou requeiram no processo, ficando o vencido, afinal, responsável pelas custas e despesas pagas pelo vencedor.



    §1º Haverá isenção do preparo: i – nos conflitos de jurisdição, nos habeas corpus e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada; ” (grifei)



    Além disso, há regulamentação desta Suprema Corte quanto à obrigatoriedade do recolhimento de custas nas ações penais privadas (art. 3º, I, da Resolução 737/2021). 



    No caso sob exame, o querelante, que não pode ser presumido hipossuficiente, deixou de promover o recolhimento das custas devidas, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria Judiciária (e-doc. 6). 



    Registro, ainda, que, embora fosse possível a regularização do ato processual, nos termos do art. 569 do CPP, tal providência não será mais viável em razão do esgotamento do fluxo do prazo decadencial previsto no art. 38 do referido diploma legal. Veja-se a redação dos dispositivos: 



    “Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.” 



    “Art. 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.” 



     



     Como se nota, o requerente não se desincumbiu do preenchimento dos requisitos formais necessários à propositura da queixa-crime. Isso porque, repiso, deixou de recolher as custas processuais.



    Além disso, impossível sanar-se o defeito processual neste momento, pois, com o advento do prazo decadencial - os fatos ocorreram em 23/6/2021, portanto, há mais de 6 meses -, a irregularidade formal detectada torna-se imutável. 



    Rememoro, a propósito, que, em se tratando de prazo decadencial, “não há interrupção por força de feriados, fins de semana, férias forenses ou qualquer outro motivo de força maior” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro, 2016, p. 148), razão pela qual seu decurso fulmina o direito do ofendido de movimentar a estrutura estatal para instrumentalizar sua pretensão punitiva.



    Isso posto, nos termos do art. 21, XV, d, do RISTF, e do art. 3º, II, da Lei 8.038/1990, declaro extinta a punibilidade pela decadência (art. 103 e art. 107, IV, do Código Penal), com o arquivamento do presente feito. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator